Tribunal: STF
Processo: AP 1663
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de JUARY CORDEIRO DE ARAUJO, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.



    - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 



    Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena (eDoc. 125).



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 26/6/2025 (eDoc. 130).



    Em 21/8/2025, o Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Vitória da Conquista/BA encaminhou petição da Defesa, na qual se requer a detração da pena relativamente ao período da prisão preventiva e ao de cumprimento das medida cautelar de monitoramento eletrônico, com recolhimento noturno e aos finais de semana, com a atualização do cálculo da pena (eDoc. 148).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pelo parcial reconhecimento do direito à detração penal ao condenado Juary Cordeiro de Araújo, contabilizando-se apenas o período de sua prisão cautelar (9.1.2023 a 18.1.2023)” (eDoc. 151).



    É o breve relato. DECIDO.



    Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.



    Não deve ser acolhido o pedido de detração penal do tempo em que o condenado esteve em cumprimento de medidas cautelares.



    Na hipótese, não há previsão legal de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em relação às penas privativas de liberdade, pois o art. 42 do Código Penal não estende a aplicabilidade do benefício a tal hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis da acusada. 



    Além disso, a Lei 12.403/2011, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas. 



    Destaca-se, ainda, que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, por falta de previsão legal para tanto (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021.



    No caso em apreço, entretanto, possível a detração de pena em relação ao período de prisão preventiva cumprida pelo requerente, consoante a inteligência do art. 42 do Código Penal, de modo que compatível o instituto da detração e as penas restritivas de direitos, numa interpretação analógica, in bonam partem, uma vez que o réu teve a pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal.



    Além disso, não se descuida que havendo descumprimento injustificado da pena substitutiva imposta, a pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade, conforme disposto no artigo 44, § 4º, do Código Penal, e que, com base no mesmo preceito, “no cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão”.



    No caso dos autos, verifico que o réu esteve preso preventivamente de 9/1/2023 a 18/1/2023 (Pet 10.820/DF, eDoc. 2.948, ID 78b917cc), de modo que o período a ser descontado a título de detração é de 10 (dez) dias.



    No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria-Geral da República:



    Na espécie, Juary Cordeiro de Araújo foi preso em flagrante em 9.1.2023 e, em decisão datada de 18.1.2023, o Ministro relator concedeu a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares, nos autos da Petição n. 10.820/DF. 



    A detração de que cuida o art. 42 do Código Penal supõe necessariamente situação de perda de liberdade de locomoção. Deste modo, deverá ser contabilizado apenas o período em que o condenado esteve privado de sua liberdade, uma vez que as medidas alternativas à privação de liberdade não preenchem o requisito para o cômputo.



    Nesse sentido, Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido que “por força de lei, descabe detrair das penas o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o art. 42 do Código Penal não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado”.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO e HOMOLOGO, para fins de detração, o total de 10 (dez) dias, alcançando a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, devendo ser considerada 1 (uma) hora de serviço prestado por cada dia detraído, nos termos do art. 46, § 3º, do Código Penal.



    DETERMINO, ainda, a expedição de nova CERTIDÃO DE PENA A CUMPRIR, observada a detração ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao apenado, a ser realizada pelo Juízo da 1ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Vitória da Conquista/BA.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente